Tribunal: TJSP
Processo: 1503191-23.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DEDUZINDO-SE AINDA PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE AGENTES POLICIAIS, INFIRMADA A NEGATIVA SINGELA DE AUTORIA EM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DEDUZINDO-SE AINDA PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE AGENTES POLICIAIS, INFIRMADA A NEGATIVA SINGELA DE AUTORIA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO, INCIDINDO ACERTADAMENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, INOCORRENDO 'BIS IN IDEM' – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE, DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.